Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO ESPÔNTANEA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PRECLUSÃO. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram abordados os seguintes pontos: a prescrição intercorrente, considerando que a embargante possuía 19 (dezenove) anos na data do fato; a aplicação da atenuante confissão espontânea no cálculo da pena; aplicação norma penal com pena mínima menor (art. 58 da Lei de Contravenções Penais), em apreço ao princípio da aplicação da norma mais favorável e nulidade por ausência de oferta do SURSIS processual.

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 44526226).

6. Embora não alegadas nas razões de defesa, são matérias de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a incidência da confissão espontânea e aplicação do princípio da lei penal benéfica, portanto, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

7. Prescrição intercorrente: A denúncia foi recebida 02/06/2022 (ID 40861707 - Pág. 1), enquanto o acordão condenatório recorrido, foi publicado 15/02/2023 (ID 43636153). Tendo em vista a pena aplicada de 6 (seis) meses de prisão simples, confirmada por esta Turma Recursal, e considerando que a sentenciada era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional, na espécie, é de 1 (um) ano e seis meses (prazo prescricional de 3 anos - artigo 109, inciso VI, do Código Penal - reduzido pela metade). Portanto, no presente caso, não transcorreu o lapso prescricional entre os apontados marcos interruptivos. O recebimento da denúncia, na condição de marco interruptivo, afasta a alegada prescrição.

8. Confissão espontânea: Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A magistrada sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, entretanto, como a pena base foi fixada no mínimo legal, esta foi mantida, em razão da vedação da redução da sanção abaixo do patamar mínimo legal.

9. Norma penal mais benéfica: A contravenção penal do jogo de bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), foi revogada tacitamente pelo artigo 58 do Decreto-Lei no 6.259/44, lei posterior. Portanto, para aplicação do princípio da norma penal benéfica é necessário que sua aplicação seja realizada durante seu período de vigência.

10. SURSIS processual: Quanto à ilegalidade arguida por ausência de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo à acusada, esta não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 89 da Lei no 9.099/95, uma vez que responde a outro processo criminal, conforme folha de antecedentes penais acostadas aos autos (ID 40861690 – Pág 5). Além disso, necessária a manifestação oportuna das partes sobre o cabimento do sursis processual, ou seja, antes da prolação da sentença, a fim de oportunizar ao magistrado, se o caso, a aplicação do artigo 28 do CPP. Nesse sentido, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão” (STJ, AgRg no HC 648.333/PA, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

11. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. Pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

12. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Questões de ordem pública afastadas.

14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.